Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706763-18.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRETENSÃO. LICENÇA ESPECIAL PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. DIRIGENTE SINDICAL. CONTROVÉRSIA. ÔNUS PELO CUSTEIO DO SERVIDOR AFASTADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO INDEFERIDO. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO. QUANTITATIVO (LEI COMPLEMENTAR n° 840/2011, ARTIGOS 145 A 149). REPRESENTAÇÃO. MÍNIMO DE DOIS DIRIGENTES. AMPLIAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRUPO DE DOIS MIL SERVIDORES SINDICALIZADOS. LIMITE DE DEZ. BASE DE CÁLCULO. REFERÊNCIA. DECRETO DISTRITAL n° 33.652/2012. CRITÉRIO ADOTADO. PODER REGULAMENTAR. BANCO DE DADOS GOVERNAMENTAIS. HIGIDEZ NÃO INFIRMADA. DECLARAÇÃO SINDICAL. ASSINATURA. PRÓPRIO BENEFICIÁRIO. PROVA UNILATERAL. CRITÉRIO LEGAL NÃO INFIRMADO. LICENÇA. CONCESSÃO. ÔNUS DO SINDICATO. EXTRAPOLAÇÃO DO QUANTITATIVO DE AFASTAMENTO COM ÔNUS PARA O ERÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO. SINDICATO. SERVIDOR EM CUMULAÇÃO DE CARGOS. CONSIDERAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDDE. PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. O artigo 36 da Lei Orgânica do Distrito Federal garante ao agente público o direito de associação sindical previsto no artigo 8° da Constituição Federal, relegando ao plano normativo imediatamente inferior que disponha sobre a “licença sindical para os dirigentes de federações e sindicatos de servidores públicos, durante o exercício do mandato, resguardados os direitos e vantagens inerentes à carreira de cada um” (art. 36, caput), cuja positivação, no plano distrital, se dera por intermédio da Lei Complementar n° 840/2011, em seus artigos 145 a 149, regulamentada pelo Decreto Distrital n° 33.652/2012. 2. Nos termos da legislação complementar aplicável ao caso, é assegurada ao servidor estável o direito a licença para o desempenho de mandato em central sindical, confederação, federação ou sindicato representativos de servidores do Distrito Federal, prevendo-se taxativamente que a cada 2 (dois) dirigentes sindicais licenciados, na forma regulamentar, a outro poderá ser concedido idêntico afastamento, cabendo à entidade sindical, nesse caso, o ressarcimento integral dos ônus remuneratórios diretos e indiretos do terceiro agente estatal licenciado, além de prever a possibilidade de majoração daquele quantitativo, agregando-se um dirigente para cada grupo de dois mil servidores filiados, até o limite de dez representantes sindicais. 3. Conquanto o Decreto Distrital n° 33.652/2012 tenha estabelecido como parâmetro para a aferição do número de dirigentes sindicais “o quantitativo de servidores públicos consignados na folha de pagamento dos órgãos do Distrito Federal” (art. 4°) , estabelecera critério apto a ensejar a germinação de presunção relativa (iuris tantum) acerca do número de servidores sindicalizados, disso não decorrendo a impossibilidade de produção de prova em contrário, donde, conquanto haja declaração emitida pelo órgão sindical a afirmar número de associados superior ao apurado administrativamente, tratando-se de documento produzido unilateralmente que restara desguarnecido de quaisquer elementos que pudessem infirmar os dados oficiais do banco de dados governamental, estando ainda assinado pelo próprio beneficiário da tutela almejada, ressoa inapto à comprovação do direito invocado. 4. Diante do número de integrantes da base sindicalizada constante dos cadastros governamentais, cuja apreensão não fora infirmada ao ser confrontada pelo sindicato, ônus que lhe estava afetado, pois a apuração administrativa usufrui da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos, inviável que na aferição do quantitativo de servidores detentores de mandato sindical passíveis de serem afastados com ônus para o erário seja considerada a apuração levada a efeito pelo sindicato, devendo ser prestigiada a apuração promovida pela administração. 5. Tratando-se de servidor que exerce cargos públicos acumulados de forma lícita, seu afastamento para exercício de mandato classista deve considerar cada cargo de forma independente, pois assim efetivamente é, à medida em que se trata de 2 (dois) cargos exercidos de forma independente, com atribuições próprias e gerando custos individuais, não havendo como ser computado o afastamento de ambos os cargos como se se tratasse dum único afastamento, porquanto implica essa exegese defesa de que os cargos exercitados cumulativamente podem ser tratados como se único fosse, o que carece de respaldo legal e na realidade. 6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 7o e 371, ambos do Código de Processo Civil, porque, ao ignorar a provas produzidas pelo sindicato, o juízo singular e o colegiado não trataram as partes com paridade. Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 7o e 371, ambos do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados preceitos, estes sequer foram suscitados nas razões da apelação, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Observe-se que a defendida afronta àqueles preceitos somente foi inaugurada nesta estreita sede, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo não deveria transitar, porquanto a aferição do eventual tratamento desigual das partes demanda a reapreciação de fatos e provas, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015